Tribunal: TJMT
Processo: 1000582-19.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000582-19.2021.8.11.9005.
Agravante: Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande-Previvag.
Agravado: Benilson Benedito de Oliveira.
Vistos, etc.
O Agravante opôs Embargos de Declaração contra a decisão monocrática, que não conheceu do recurso, uma vez que, o Agravo de Instrumento foi interposto objetivando a suspensão dos efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência na ação no 1004257-04.2019.8.11.0002.
Ocorre que houve omissão no tocante a análise da decisão prolatada pela magistrada a quo na ação no 1004257-04.2019.8.11.0002.
No caso, assiste razão ao agravante com relação a omissão apontada, a qual passo a saná-la.
Trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, na ação no 1004257-04.2019.8.11.0002, deferiu a tutela de urgência requerida, determinando que o agravante proceda à implantação da aposentadoria especial do agravado, com proventos integrais, no prazo de 15 (quinze) dias.
Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a tutela de urgência deferida nos autos principais.
Relatei.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão que reconheceu os requisitos ensejadores da tutela de urgência postulada pelo agravada, com os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Pois bem. O agravado requereu antecipação dos efeitos da tutela de urgência nos autos principais, objetivando a aposentadoria especial com proventos integrais, sob a alegação de que laborou em situação de insalubridade durante mais de 30 (vinte e cinco) anos.
A documentação anexa ao feito, especialmente as fichas financeiras, demonstram de forma inequívoca que o agravado exerceu o cargo de “auxiliar de enfermagem efetivo em favor do município demandado desde 11 de março de 1993, possuindo, ainda, reconhecidos para todos os efeitos 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias do período entre 12/09/1988 e 11/03/1993, totalizando, hoje, mais de 32 (trinta e dois) anos”.
Portanto, restou evidenciado que o agravado laborou exposto “a agentes nocivos durante o período de 25 (vinte e cinco) anos, cumprindo acrescer que todo o período foi integralizado antes da Reforma da Previdência de 2019 (direito adquirido)”, que o direito à aposentadoria especial já foi reconhecido administrativamente pelo agravado, porém, negam o direito à integralidade de proventos.
Conforme pontuou a decisão agravada, enquanto não houver a edição de lei complementar regulamentadora da aposentadoria especial de servidor que trata o artigo 40, § 4o, III da CF, será aplicável as regras do regime geral da previdência social, nos termos da Súmula Vinculante no 33, “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.
Destarte, verifica-se que a decisão agravada analisou corretamente a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, razão pela qual indefiro o pedido liminar de suspensão da referida decisão.
Desta feita, INDEFIRO o pleito de liminar formulado.
Requisitem-se informações ao Juízo do Juizado da Fazenda Pública de Várzea Grande, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora